Tribunal: TJPA
Processo: 0021540-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021540-25.2014.8.14.0301

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

PROCURADOR: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS

APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ABATE SANITÁRIO DE AVES. INFRAÇÃO FORMAL EM TRANSPORTE INTERESTADUAL. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Bonasa Alimentos S/A, condenando a autarquia ao pagamento de R$ 25.882,50, valor correspondente à carga de 3.750 aves abatidas por determinação administrativa em razão de desvio de rota no transporte interestadual de animais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação da apelada para apresentação de contrarrazões, por ausência de nome de advogado na publicação; (ii) estabelecer se foi legal e proporcional a sanção administrativa imposta pela ADEPARÁ, consistente no abate sanitário da carga de aves, diante de infrações formais durante o transporte interestadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de nome do patrono da parte apelada na intimação não gera nulidade processual quando não há demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

4. A ADEPARÁ lavra autos de infração por desvio de rota e entrada em território estadual sem passar por posto de fiscalização, mas não constata irregularidades sanitárias quanto ao estado dos animais ou documentos obrigatórios.
5. O art. 25, §2º, do Decreto Estadual nº 2.118/2006 autoriza o abate sanitário apenas em casos de risco à saúde pública ou sanitária, não sendo essa a situação verificada nos autos.

6. A sanção aplicável nos casos de infração formal ao transporte, conforme o §8º do art. 25 do mesmo decreto, é o impedimento de ingresso no território estadual e o retorno à origem da carga, não o abate.

7. A adoção de penalidade mais gravosa que a legalmente autorizada viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, configurando abuso de poder pela Administração.

8. A jurisprudência é firme no sentido de coibir medidas administrativas irreversíveis, como o abate de animais, sem a devida demonstração de risco sanitário efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O abate sanitário de animais só é legalmente admitido em situações que envolvam risco efetivo à saúde pública ou ao patrimônio pecuário estadual.

2.

A Administração Pública não pode aplicar sanção mais gravosa que a prevista para a infração cometida, sob pena de violar os princípios da legalidade e proporcionalidade.

3.

O retorno da carga à origem é a medida cabível nos casos de infrações formais em transporte interestadual de animais, quando ausente risco sanitário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, §2º; Decreto Estadual nº 2.118/2006, arts. 25, §§2º e 8º; Lei Estadual nº 6.712/2005, arts. 14, VI, 22, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 5217691-16.2021.8.21.7000, Rel. Des.ª Laura Louzada Jaccottet, 2ª Câmara Cível, j. 29.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021540-25.2014.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS (OAB/PA 14.390)

APELADA:
BONASA ALIMENTOS S/A

ADVOGADOS:
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR (OAB/DF 29.190) E GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO (OAB/DF 29.145)

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação Cível interposta pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Bonasa Alimentos S/A.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ADEPARÁ ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 25.882,50 (vinte e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao valor da carga de 3.750 aves abatidas por determinação administrativa da autarquia estadual em auto de infração lavrado em razão de irregularidade no transporte dos animais.

O juízo entendeu que, embora tenham havido infrações sanitárias, a penalidade de abate sanitário da carga imposta foi desproporcional e aplicada sem a devida observância dos requisitos legais constantes do art. 25, §§2º e 8º do Decreto Estadual nº 2.118/2006.

Os embargos de declaração opostos pela ADEPARÁ foram rejeitados.

Inconformada, a ADEPARÁ sustenta:

(i) a legalidade do abate sanitário, nos termos do art. 25, §2º, do Decreto Estadual nº 2.118/2006 e do art. 22, IX, da Lei Estadual nº 6.712/2005;

(ii) a existência de desvio de rota e ausência de fiscalização nos postos de entrada no Estado, o que caracterizaria infração sanitária grave;

(iii) a proporcionalidade e adequação da sanção aplicada, com fundamento na proteção da saúde pública e do rebanho estadual;

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Em contrarrazões, a apelada arguiu, preliminarmente, a nulidade da intimação por ausência do nome do advogado regularmente constituído, com fundamento no art. 272, §2º, do CPC, pugnando pelo reconhecimento da tempestividade das contrarrazões.

No mérito, defendeu a manutenção da sentença, sustentando que:

(i) a sanção de abate foi desproporcional e ilegal, não tendo a autarquia observado os procedimentos normativos exigidos para a sua aplicação;

(ii) o não cadastramento do destinatário, embora infração, implica no retorno dos animais à sua origem.

Requer o desprovimento recursal.

Distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O representante ministerial no 2º grau deixou de se manifestar no presente recurso em virtude da ausência de interesse público apta a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021540-25.2014.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS (OAB/PA 14.390)

APELADA:
BONASA ALIMENTOS S/A

ADVOGADOS:
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR (OAB/DF 29.190) E GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO (OAB/DF 29.145)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ABATE SANITÁRIO DE AVES. INFRAÇÃO FORMAL EM TRANSPORTE INTERESTADUAL. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Bonasa Alimentos S/A, condenando a autarquia ao pagamento de R$ 25.882,50, valor correspondente à carga de 3.750 aves abatidas por determinação administrativa em razão de desvio de rota no transporte interestadual de animais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação da apelada para apresentação de contrarrazões, por ausência de nome de advogado na publicação; (ii) estabelecer se foi legal e proporcional a sanção administrativa imposta pela ADEPARÁ, consistente no abate sanitário da carga de aves, diante de infrações formais durante o transporte interestadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de nome do patrono da parte apelada na intimação não gera nulidade processual quando não há demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

4. A ADEPARÁ lavra autos de infração por desvio de rota e entrada em território estadual sem passar por posto de fiscalização, mas não constata irregularidades sanitárias quanto ao estado dos animais ou documentos obrigatórios.
5. O art. 25, §2º, do Decreto Estadual nº 2.118/2006 autoriza o abate sanitário apenas em casos de risco à saúde pública ou sanitária, não sendo essa a situação verificada nos autos.

6. A sanção aplicável nos casos de infração formal ao transporte, conforme o §8º do art. 25 do mesmo decreto, é o impedimento de ingresso no território estadual e o retorno à origem da carga, não o abate.

7. A adoção de penalidade mais gravosa que a legalmente autorizada viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, configurando abuso de poder pela Administração.

8. A jurisprudência é firme no sentido de coibir medidas administrativas irreversíveis, como o abate de animais, sem a devida demonstração de risco sanitário efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O abate sanitário de animais só é legalmente admitido em situações que envolvam risco efetivo à saúde pública ou ao patrimônio pecuário estadual.

2.

A Administração Pública não pode aplicar sanção mais gravosa que a prevista para a infração cometida, sob pena de violar os princípios da legalidade e proporcionalidade.

3.

O retorno da carga à origem é a medida cabível nos casos de infrações formais em transporte interestadual de animais, quando ausente risco sanitário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, §2º; Decreto Estadual nº 2.118/2006, arts. 25, §§2º e 8º; Lei Estadual nº 6.712/2005, arts. 14, VI, 22, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 5217691-16.2021.8.21.7000, Rel. Des.ª Laura Louzada Jaccottet, 2ª Câmara Cível, j. 29.11.2021.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO

A parte apelada suscitou, em contrarrazões, a nulidade da intimação para apresentação de resposta ao recurso, ao argumento de que não constou o nome de seu patrono legalmente constituído, nos termos do art. 272, §2º, do CPC.

Entretanto, a referida nulidade não deve prosperar, porquanto não restou configurado qualquer prejuízo à defesa, uma vez que as contrarrazões foram tempestivamente apresentadas e foram regularmente analisadas por esta Relatoria, em estrita observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Assim,
afasto a preliminar
de nulidade da intimação, diante da ausência de prejuízo processual.

II – MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado é a legalidade da sanção administrativa imposta pela ADEPARÁ, consistente no abate sanitário de 3.750 aves transportadas pela empresa apelada em razão do desvio de rota durante o transporte de animais.

Constato que os dois autos de infração lavrados pela ADEPARÁ – de nº 20558 e nº 20559 – imputaram à apelada, respectivamente, as seguintes condutas irregulares:

1.

Auto de Infração nº 20558: conduta de dificultar ou impedir os trabalhos da ADEPARÁ em razão de não ter adentrado o Estado por um posto de fiscalização, com fundamento no art. 14, VI, da Lei Estadual nº 6.712/2005, c/c art. 8º, VII, do Decreto Estadual nº 2.118/2006;

2.

Auto de Infração nº 20559: infração por desvio de rota durante o transporte interestadual de animais, com fundamento no art. 14, VI, da Lei Estadual nº 6.712/2005, c/c art. 25, §3º, do mesmo Decreto.

Assim, verifico que não houve imputação, nos autos de infração, de irregularidades sanitárias relativas ao estado clínico dos animais, ausência de documentos obrigatórios ou origem de local com status sanitário restritivo, o que afasta a incidência do art. 25, §2º, do Decreto nº 2.118/2006 – dispositivo este que, conforme redação clara, prevê o abate sanitário apenas em hipóteses específicas de risco à saúde pública ou ao patrimônio pecuário estadual, senão vejamos:

Art. 25. Fica proibido o trânsito inter e intraestadual de animais, produtos e subprodutos de origem animal destinados a quaisquer finalidades em desacordo com a legislação sanitária federal e estadual e desacompanhados dos documentos zoossanitários oficiais, seja por via terrestre, rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou marítima.

(...)

§ 2º Os animais, produtos e subprodutos de origem animal em trânsito no território estadual em desacordo com as disposições contidas no “caput” deste artigo, bem como os animais que não estejam clinicamente sadios, livres de ectoparasitos e procedam de propriedades ou regiões onde esteja ocorrendo ou tenha ocorrido doença num período anterior determinado, ou que não sejam considerados livres de determinadas doenças, ou que possuam outras restrições, de acordo com a legislação vigente, serão apreendidos juntamente com os veículos transportadores, devendo os produtos e subprodutos de origem animal ser destruídos e os animais encaminhados para abate ou sacrifício sanitário, não cabendo indenização aos proprietários, estabelecimentos ou condutores.

Portanto, conforme fundamentação contida na sentença, a penalidade correta para as infrações efetivamente tipificadas nos autos de infração é aquela prevista no §8º do art. 25 do Decreto Estadual nº 2.118/2006, que determina:

§ 8º Nos postos fixos e móveis de fiscalização interestadual, os animais, produtos e subprodutos de origem animal que estiverem em desacordo com o disposto no “caput” deste artigo serão impedidos de adentrarem no território estadual, devendo o veículo ser lacrado, os documentos apreendidos, quando houver, e determinado seu retorno à origem.

Ocorre que, em afronta direta ao comando normativo, a ADEPARÁ determinou o abate da carga sem qualquer demonstração da existência de risco sanitário ou da presença de enfermidades nos animais, e tampouco respeitou o escalonamento das sanções administrativas previstas no art. 22 da Lei Estadual nº 6.712/2005, o que torna a medida flagrantemente desproporcional e ilegal.

Art. 22. Sem prejuízo das demais cominações estabelecidas em norma federal, aos infratores desta Lei aplicam-se, isoladas ou cumulativamente, as seguintes sanções administrativas:

I - advertência;

II - multa, com critérios, categorias e valores por tipo de infração cometida, discriminados e especificados no Anexo I desta Lei;

III - cancelamento de registro de pessoas físicas ou jurídicas;

IV - interdição de estabelecimentos rurais, recintos de eventos agropecuários e outros estabelecimentos onde se registre ou realize aglomeração de animais ou que representem riscos de disseminação de doenças dos animais;

V - proibição do comércio e do trânsito de animais e de seus produtos e subprodutos;

VI - interrupção do trânsito de animais e de seus produtos e subprodutos, podendo ser determinado o retorno à origem ou outra destinação definida pela ADEPARÁ, considerando as condições sanitárias envolvidas;

VII - apreensão de animais e de seus produtos e subprodutos;

VIII - apreensão de veículos;

IX - abate sanitário; e

X - destruição de animais e de seus produtos e subprodutos.

§ 1º A multa será aplicada em dobro quando houver reincidência e após decisão administrativa definitiva que o tenha apenado por qualquer infração prevista nesta Lei, dentro do prazo de dois anos.

§ 2º As pessoas físicas ou jurídicas que tiverem registro na ADEPARÁ, incidindo em nova infração após a reincidência, terão seus registros cassados pelo prazo de até dois anos, quando poderão ser reabilitados, na condição de não possuírem outros débitos ou infrações pendentes em decorrência desta Lei e suas normas complementares.

§ 3º Na aplicação das penalidades decorrentes de infração aos preceitos desta Lei, será desconsiderada a personalidade jurídica da empresa relativamente a seus sócios.

§ 4º O pagamento da multa não exonera o infrator da sujeição a medidas tomadas pelo órgão fiscalizador em regulamento, recaindo-lhe o ônus decorrente da aplicação dessas medidas.

A despeito da insistência recursal na legitimidade da sanção, o conjunto normativo-probatório é claro ao indicar que a adoção da penalidade de abate sanitário não observou os limites legais da atuação administrativa, especialmente quando havia previsão normativa expressa de destinação alternativa – o retorno da carga à origem.

A sanção administrativa, expressão do poder de polícia, deve se pautar pelos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedado ao ente fiscalizador aplicar penalidade mais gravosa que a autorizada para o tipo de infração verificada. Ao desconsiderar esse balizamento, a Administração incorreu em evidente abuso de poder.

Em situação semelhante já decidiu a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FISCALIZAÇÃO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE BOVINOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROCEDÊNCIA. FALSIDADE DOS NASCIMENTOS. ABATE ZOOSSANITÁRIO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO À SAÚDE PÚBLICA/COLETIVIDADE. Caso em que o ente público, administrativamente, identificou que o autor/agravado possuiria declaração falsa de nascimento de pelo menos 88 bovinos e que, após diligências levadas a efeito pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO), existiriam ainda outros 54 bovinos sem registro na propriedade, totalizando 142 (88 declarados falsamente e 54 sem registro na propriedade), entendendo pela apreensão e abate sanitário dos semoventes. Presente demanda ajuizada pelo proprietario, defendendo a regularidade dos animais e a ausência de risco sanitário, o que é contraditado pelo ente público. Autorização do abate sanitário dos bovinos, considerando apenas a conclusão do procedimento administrativo, justamente o que ora busca discutir o proprietário com a presente ação. Decisão suspensa liminarmente nesta instância. Primus, decidir, neste momento, pelo abate dos animais, conforme sustenta o Estado significa, em termos processuais, o esvaziamento do mérito da ação e, na prática, em última análise, assentir com a morte dos bovinos - o que é, evidentemente, irreversível, com vedação expressa no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil. Secundus, não se desconhecem as peculiaridades do caso - de um lado, o reconhecimento do Rio Grande do Sul como Estado livre de febre aftosa sem vacinação, conforme Instrução Normativa n. 52/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e todas as circunstâncias envolvidas; de outro, a própria situação dos bovinos. No entanto, a pretensão estatal, numa leitura a contrario sensu - considerando que esta instância está afastando a decisão interlocutória agravada -, não vem respaldada em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em conta que os animais estão sendo monitorados constantemente pela Divisão de Controle e Informações Sanitárias, não tendo sido apontado qualquer foco de doença, ou seja, não há risco imediato à saúde pública/coletividade. Tercius, o mal maior, como opção a ser considerada ao julgamento deste recurso, é chancelar a morte dos bovinos - fato irreversível -, frente a um mal menor, que é o Estado aguardar, zelando pela saúde dos animais, até decisão final (sentença), já que sem concretude de risco imediato, oportunizando-lhe deixar os animais em depósito com o proprietário em situação de isolamento do restante do rebanho. O art . 13 da Lei Estadual n. 13.467/10 refere que os animais apreendidos de forma permanente pelo órgão estadual deverão ser sacrificados ou encaminhados para abate; no entanto, não se há falar em apreensão permanente já que, justamente, há discussão judicial pendente de decisão final (sentença), ainda que o procedimento administrativo esteja concluído. No mais, se por um lado o art. 57 do Decreto Estadual n. 52.434/2015 menciona que, sanadas as irregularidades que ensejaram a apreensão, o animal poderá ser devolvido ao proprietário, salvo se existente risco zoossanitário (§ 1º), por outro destaca que, não sanadas as irregularidades, os animais serão destinados a abate, conforme o art. 13 da Lei Estadual n. 13.467/10, com seu produto podendo ser destinado a fundos públicos ou público-privados ou doados a instituições filantrópicas e de assistência social (§ 2º). Nesse sentido, no caso concreto, o § 2º do art. 57 do referido Decreto Estadual esbarra na não definitividade da apreensão, enquanto o seu § 1º não resta configurado pela inexistência de comprovação do efetivo risco zoossanitário. De registrar-se, ainda, que nas definições básicas contidas no art. 11 do Decreto Estadual n. 52.434/2015, que regulamenta a Lei n. 13.467/2010, que dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária animal no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, não há definição do que poderia ser entendido como risco zoossanitário. Ademais, observa-se que a decisão recorrida, em realidade, acabou por simplesmente acatar a conclusão do procedimento administrativo, que inclusive extrapolou o objeto a ser analisado, chegando a deliberar que não cabe indenização ao proprietário (o que não lhe cabia referir); todavia, relembra-se que o proprietário cidadão buscou a apreciação judicial da celeuma em pleno curso do trâmite administrativo, requerendo o que entende ser de direito e pugnando pela produção de provas, de modo que seria fazer do presente processo judicial ferramenta inútil (verdadeira capitis deminutio) se restrito ao mero acatamento da conclusão administrativa. Sopesando todos esses argumentos, merece trânsito da pretensão recursal, a fim de, neste momento, não serem abatidos os bovinos . Reforma da decisão agravada. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 52176911620218217000 RS, Relator.: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

Assim, mostra-se acertada a sentença que, reconhecendo a desconformidade da atuação da ADEPARÁ, determinou a reparação dos danos materiais causados à parte autora com o ressarcimento dos valores correspondentes às aves indevidamente abatidas.

Ante o exposto
conheço
e
nego provimento à apelação
, mantendo a sentença íntegra pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025